Tribunal: TJPA
Processo: 0857325-73.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857325-73.2018.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. RECURSO DO DETRAN/PA IMPROVIDO. RECURSO DA BV FINANCEIRA PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos, de um lado, pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e, de outro, por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de financiamento celebrado mediante fraude, determinou o cancelamento do registro de veículo e afastou a responsabilidade tributária da instituição financeira. O DETRAN/PA alegou omissões quanto à sua ilegitimidade passiva e à necessidade de baixa do gravame fiduciário. A BV Financeira, por sua vez, apontou contradição na fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre valor de causa irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissões relevantes no acórdão quanto à competência do DETRAN/PA e à baixa de registros veiculares; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre valor de causa irrisório comporta correção por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou suficientemente todas as matérias suscitadas pelo DETRAN/PA, inexistindo omissão ou contradição a justificar integração, sendo incabível a utilização dos embargos para rediscutir matéria já decidida.

4.

O valor dos honorários fixado em R$ 100,00 mostra-se irrisório e incompatível com a razoabilidade, proporcionalidade e a natureza alimentar da verba, impondo a adoção de critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) admite a fixação equitativa quando o proveito econômico for ínfimo ou o valor da causa muito baixo, circunstância configurada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso do DETRAN/PA improvido. Recurso da BV Financeira provido, com efeitos modificativos, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 500,00.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico se revelar irrisório, de forma a assegurar remuneração compatível com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo DETRAN/PA e CONHECER E DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por BV FINANCEIRA S.A.
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25.09.2025.

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BV Financeira S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de cancelamento de registro de veículo, proposta em face do DETRAN/PA. A instituição financeira celebrou contrato de financiamento com pessoa que utilizou documentos falsos, tendo, após a descoberta da fraude, buscado cancelar o registro do veículo, excluir débitos tributários lançados durante o período da fraude e afastar sua responsabilidade por tais débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude na celebração do contrato de financiamento invalida o negócio jurídico e seus efeitos, incluindo o registro do veículo junto ao DETRAN/PA; (ii) estabelecer se é legítima a responsabilização da instituição financeira pelo pagamento de tributos e multas decorrentes do uso do veículo no período da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de fraude na contratação invalida o negócio jurídico desde a origem, tornando nulos os atos posteriores, inclusive o registro do veículo e os lançamentos tributários dele decorrentes.

4. A inexistência de vínculo contratual válido entre a financeira e o fraudador impede o reconhecimento da propriedade fiduciária e, consequentemente, afasta a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos débitos incidentes sobre o bem.

5. A instituição financeira adotou providências administrativas e judiciais ao identificar a fraude, não podendo ser penalizada por fato praticado exclusivamente por terceiro.

6. A manutenção do registro do veículo e a exigência de IPVA e multas ofendem o princípio da legalidade tributária, pois não há fato gerador válido ou sujeito passivo legítimo.

7. Jurisprudência do TJPA e de outros tribunais reconhece que, comprovada a fraude, é cabível o cancelamento do registro do veículo e a exclusão dos débitos relacionados ao período da ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A fraude na celebração de contrato de financiamento invalida o negócio jurídico e impõe a nulidade do registro do veículo e dos atos administrativos dele decorrentes.

2.

A instituição financeira que comprova ter sido vítima de fraude não pode ser responsabilizada pelo pagamento de tributos e multas relativos ao veículo objeto do contrato fraudulento.

3.

É cabível o cancelamento do registro do veículo e a exclusão dos débitos de IPVA e multas lançados durante o período da fraude.

Inconformadas, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

A BV Financeira

alega, em síntese, contradição no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), o que resultaria em honorários no valor de R$ 100,00 (cem reais), quantia considerada ínfima e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Invoca o art. 85, § 8º-A, do CPC, e aduz que, em tais hipóteses, o magistrado deve adotar os valores recomendados pela Tabela da OAB. Traz jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais para demonstrar a possibilidade de fixação equitativa em casos em que o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é irrisório.

Ao final, requer a concessão de efeito modificativo aos embargos para majorar os honorários de sucumbência.

O DETRAN/PA, por sua vez, sustenta omissões relevantes no acórdão embargado.

Inicialmente, aponta ausência de manifestação expressa quanto à ilegitimidade passiva do Detran/PA para promover o cancelamento de débitos de IPVA – cuja competência é da Secretaria da Fazenda (SEFA/PA) – e de multas aplicadas por outros entes autuadores, os quais não participaram da lide. Argumenta que, ao determinar a exclusão dos débitos sem considerar essa limitação legal, o acórdão incorre em omissão relevante.

Alega, também, que o cancelamento do registro do veículo, sem que se tenha promovido sua transferência para a instituição financeira titular do gravame fiduciário, viola o art. 120 do CTB, deixando o veículo em condição de “res nullius”, ou seja, sem titular cadastrado.

Por fim, sustenta que o cancelamento do registro do veículo está condicionado à baixa do gravame fiduciário que ainda se mantém ativo e que foi lançado pela própria instituição financeira embargante, revelando-se contraditória a pretensão desta de afastar o ônus decorrente do contrato sem previamente remover os ônus reais inscritos. Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, com o devido saneamento das omissões apontadas.

Em contrarrazões aos embargos de declaração opostos por BV Financeira, o Detran/PA, requer o não conhecimento dos embargos de declaração, ao fundamento de que o recurso tem caráter de rediscussão da matéria, sendo incabível a sua veiculação para reapreciação do quantum fixado a título de verba honorária.

Afirma que a contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao julgado, o que não se verifica no presente caso. Ao final, requer o não conhecimento dos embargos e, subsidiariamente, seu desprovimento.

Em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Detran/PA, a BV Financeira, por sua vez, rebate os argumentos da autarquia embargante, sustentando que não há omissão alguma no acórdão, que teria se manifestado suficientemente sobre todos os pontos suscitados na apelação.

Destaca que o Detran/PA possui competência legal para promover o cancelamento do registro do veículo e que, caso a execução da decisão judicial requeira o envolvimento de outros entes, caberá à própria autarquia adotar as providências administrativas cabíveis, mediante comunicação e expedição de ofícios.

Ao final, afirma que os embargos configuram mero inconformismo com a decisão colegiada e devem ser rejeitados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos opostos pelas partes litigantes.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Considerando que ambas as partes apresentaram embargos de declaração, eles serão analisados separadamente.

RECURSO DO DETRAN/PA

Examinam-se, nesta oportunidade, os embargos de declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, contra o acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Público, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, reconhecendo a nulidade do contrato celebrado mediante fraude, afastando a responsabilidade tributária da instituição financeira e determinando o cancelamento do registro do veículo, bem como a exclusão dos débitos tributários e administrativos lançados no período da ilicitude.

A autarquia embargante sustenta a existência de omissões no julgado, as quais apontaria vícios a serem sanados por meio deste recurso aclaratório. A primeira omissão alegada refere-se à suposta ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende a desconstituição de débitos tributários, notadamente o IPVA, cuja competência, segundo afirma, é da Secretaria da Fazenda Estadual (SEFA/PA), e das infrações de trânsito aplicadas por outros órgãos autuadores.

Tal argumento, contudo, não prospera. Ainda que a cobrança de tributos, como o IPVA, esteja sob a competência da SEFA, é fato incontroverso que o DETRAN/PA é o órgão responsável pelo registro, controle e administração da frota de veículos automotores no Estado do Pará, exercendo, assim, competência executiva delegada para a operacionalização do sistema de cobrança, inclusive alimentando os registros de débitos junto à base estadual e ao RENAVAM.

A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer a legitimidade do DETRAN para responder por demandas que visem a desconstituição de registros veiculares ou débitos lançados nos seus sistemas, especialmente quando a decisão judicial o obriga a proceder aos respectivos cancelamentos. A atuação do DETRAN, nesse contexto, embora não como ente tributante originário, é indispensável à efetividade da tutela jurisdicional, e sua ilegitimidade não se sustenta, sobretudo diante do teor do pedido, que visa a efetiva exclusão de gravames e registros por ele mantidos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE VEÍCULO E ANULAÇÃO DE DÉBITOS DE IPVA, DPVAT, TAXAS E MULTAS –
Preliminares - Reconhecimento da legitimidade ativa da autora, por pleitear direito próprio –
Reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN e da FESP – Alienação fiduciária em garantia – Instituição financeira que alega ter sido vítima de fraude – Pedido de cancelamento do registro do veículo junto ao DETRAN – Possibilidade, ante a demonstração de ocorrência de fraude no negócio jurídico
- Cancelamento com efeitos a partir da data de celebração do contrato reputado nulo – Anulação de débitos de IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento e infrações de trânsito – Possibilidade - Inteligência do art. 14, § 2º da Lei Estadual nº 13.296/08 – Inexigibilidade dos débitos com fatos geradores posteriores à data do contrato fraudulento – Sentença reformada - Recurso da autora provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10105461120188260053 São Paulo, Relator.: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 22/02/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. OCORRÊNCIA DE FRAUDE COM PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO. FRAUDE RECONHECIDA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PA PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IPVA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O objeto da presente demanda somente pode ser cumprido pelo DETRAN/PA, órgão de trânsito do Estado do Pará. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Ocorrida a fraude no contrato de financiamento, o negócio jurídico é nulo, não podendo a instituição financeira e a vítima serem responsabilizadas pelo pagamento do IPVA e as multas incidentes sobre o veículo.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

4. À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0837687-54.2018 .8.14.0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

No que tange à alegação de que não foi enfrentado o argumento de que o cancelamento do registro do veículo deveria ser precedido da transferência da titularidade fiduciária para a instituição financeira, entendo igualmente descabido o reparo buscado.

O acórdão foi categórico ao reconhecer a nulidade do negócio jurídico desde sua origem, o que obsta qualquer efeito jurídico, inclusive o reconhecimento de propriedade fiduciária. A instituição financeira, embora tenha figurado como credora no contrato de financiamento, não se revestiu, de forma legítima, da titularidade do bem, já que a constituição do vínculo jurídico originou-se de fraude. Exigir-se que o bem fosse previamente transferido à financeira para então proceder-se à baixa do registro é subverter a lógica da declaração de nulidade do negócio.

Se o contrato é nulo, como reconhecido, todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, inclusive os registros, devem ser desconstituídos, não se podendo imputar à vítima da fraude a obrigação de regularizar, ainda que provisoriamente, a titularidade de um bem cuja origem é contaminada pelo vício. Ademais, inexiste no ordenamento jurídico comando que imponha a transferência da propriedade como condição para o cancelamento de registro cuja origem é ilícita. Trata-se, pois, de providência que não se coaduna com os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Prosseguindo, alega a autarquia embargante que o acórdão seria omisso ao deixar de reconhecer a necessidade de baixa prévia do gravame fiduciário mantido no sistema do DETRAN/PA. O argumento, contudo, carece de razoabilidade, pois o vício de origem do contrato igualmente atinge a constituição do gravame, que é apenas um dos efeitos acessórios do contrato nulo.

Determinada a nulidade do negócio jurídico, sua repercussão se estende a todos os registros e anotações dele decorrentes, inclusive à inscrição do gravame fiduciário. Não se mostra razoável condicionar a exclusão de registros ao prévio requerimento da própria instituição financeira, cuja boa-fé já restou reconhecida no decisum. A providência de baixa do gravame pode e deve ser promovida de ofício pelo DETRAN, à vista da ordem judicial que determina o cancelamento dos registros, inclusive por se tratar de ato vinculado à decisão jurisdicional que reconhece a nulidade absoluta da avença. A omissão apontada, portanto, inexiste.

É relevante destacar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão proferida, tampouco a substituir recurso próprio. No presente caso, verifica-se que o DETRAN/PA se vale deste instrumento com nítido intuito de reformar a decisão colegiada, o que é vedado pela sistemática processual. O acórdão foi claro, coerente e fundamentado em sua inteireza, não subsistindo qualquer omissão que justifique a integração do julgado, sobretudo porque os temas apontados foram enfrentados, ainda que implicitamente, sob a lógica e os fundamentos jurídicos que orientaram a conclusão do colegiado.

Por todo o exposto, o recurso oposto pelo DETRAN/PA não merece prosperar.

RECURSO DA BV FINANCEIRA S.A.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, por meio dos quais sustenta a existência de contradição no acórdão desta 1ª Turma de Direito Público, especificamente no que tange à fixação dos honorários advocatícios.

Com efeito, a decisão colegiada, ao prover a apelação da embargante, reconheceu a nulidade do contrato firmado mediante fraude, determinando o cancelamento do registro do veículo e a exclusão dos débitos tributários e administrativos correlatos. No tocante à verba sucumbencial, restou fixado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que foi atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais). Assim, os honorários foram arbitrados em R$ 100,00 (cem reais), valor considerado irrisório pela embargante, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assiste razão à instituição financeira. É sabido que os honorários advocatícios constituem consectário da sucumbência e devem ser arbitrados em consonância com o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil.

O § 2º do dispositivo legal fixa parâmetros percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, o § 8º prevê que, nas hipóteses em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

A regra foi chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART.
85
,
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
E
8º
, DO
CPC
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART.
1.036
E SEGUINTES DO
CPC/2015
, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

omissis

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no
§ 8º
, do art.
85
do
CPC
."

24. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(
REsp n. 1.850.512/SP
, relator Ministro
Og Fernandes
, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

No caso concreto, o valor dos honorários fixado em R$ 100,00 (cem reais) não remunera de forma minimamente condigna o labor do patrono da parte vencedora, sobretudo diante do tempo de tramitação processual, da complexidade jurídica envolvida — fraude em contrato de financiamento, repercussões tributárias e administrativas — e da necessidade de produção de recursos e acompanhamento do feito até esta instância recursal. O montante arbitrado revela-se manifestamente desproporcional ao esforço empreendido e incompatível com a natureza alimentar da verba honorária.

Dessa forma, no caso em tela, entendo que a fixação dos honorários advocatícios deve observar critério de equidade, de modo a assegurar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido. Por essa razão, acolho os embargos de declaração opostos pela BV Financeira, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios anteriormente arbitrados, fixando-os no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
DETRAN/PA e, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
BV FINANCEIRA S.A
, com efeitos modificativos, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 500.00 (quinhentos reais), nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/10/2025